Tribunal: TJBA
Processo: 2000146-83.2025.8.05.0141
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000146-83.2025.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: ABIMAEL VIDAL DE SOUZA NETO

Advogado(s)
:
PAULA STEPHANNY BRANDAO PRADO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELA APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM) CUMULADA COM ENSINO REGULAR INTRAMUROS. VEDAÇÃO PELA RESOLUÇÃO CNJ 391/2021. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

-
Agravo em execução penal interposto por A.V.S.N. contra decisão que indeferiu pedido de remição de pena pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), sob o fundamento de que o agravante já está matriculado e frequenta regularmente atividades educacionais na unidade prisional, sendo-lhe reconhecida remição pelo estudo regular.

- O agravante cumpre pena de 9 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, atualmente em regime semiaberto, tendo já obtido remição de pena por trabalho, estudo regular e leitura, conforme documentação acostada aos autos.

- A defesa requereu, em 2025, além da remição já reconhecida, o cômputo de remição adicional pela aprovação no ENEM, juntando os respectivos certificados e resultados. O juízo de origem indeferiu o pedido com base na Resolução CNJ 391/2021, art. 3º, parágrafo único.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

-
A questão em discussão consiste em saber se é possível cumular a remição de pena pelo estudo regular (frequência escolar intramuros) com a remição pela aprovação no ENEM, quando o apenado já recebe remição pelo estudo regular desenvolvido no interior da unidade prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

-
A Resolução CNJ 391/2021, art. 3º, parágrafo único, dispõe expressamente que a remição pela aprovação em exames nacionais como o ENEM só é devida "em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade", condicionando o benefício à ausência de vínculo com ensino regular.

- O objetivo da norma administrativa é compensar especificamente o apenado que, por não ter acesso ao ensino formal na unidade prisional, dedica-se por conta própria aos estudos e logra aprovação em exame nacional, não se destinando àqueles que já possuem acesso ao ensino regular intramuros.

- Permitir a cumulação para quem já recebe remição pelo estudo regular constituiria dupla vantagem pelo mesmo fato educacional, contrariando o equilíbrio do sistema de execução penal e criando tratamento desigual entre apenados, violando os princípios da isonomia e proporcionalidade na execução da pena.

- A jurisprudência administrativa do CNJ e dos tribunais estaduais tem sido majoritariamente no sentido de vedar a cumulação dos benefícios quando o apenado já está matriculado e frequenta ensino regular na unidade prisional, aplicando-se a interpretação literal da Resolução CNJ 391/2021.

- No caso concreto, restou comprovado documentalmente que o agravante está regularmente matriculado e frequenta atividades educacionais na unidade prisional, com remição já reconhecida por estudo regular, trabalho e leitura, o que, à luz da Resolução CNJ 391/2021, impede a concessão cumulativa da remição pela aprovação no ENEM.

IV. DISPOSITIVO E TESE

-
Agravo em execução penal conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de remição de pena pela aprovação no ENEM.

- Tese de julgamento
: "A remição de pena pela aprovação no ENEM, nos termos da Resolução CNJ 391/2021, art. 3º, parágrafo único, não pode ser cumulada com a remição por estudo regular quando o apenado já está vinculado a atividades educacionais no interior da unidade prisional, por constituir dupla vantagem pelo mesmo fato e violar o princípio da isonomia no sistema de execução penal."

-

Dispositivos relevantes citados:
Resolução CNJ 391/2021, art. 3º, parágrafo único; LEP, arts. 126 e 129.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
nº
2000146-83.2025.8.05.0141
, figurando, como Agravante,
ABIMAEL VIDAL DE SOUZA NETO

e, como Agravado,
o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia
, à unanimidade, em
CONHECER

E

JULGAR

IM
PROCEDENTE

o Agravo em Execução Penal, nos termos do voto do relator.